Tribunal: CARF
Processo: 10880.919139/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919139/2015-17
RESOLUÇÃO
1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RLG DO BRASIL VAREJO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do segundo
recurso voluntário apresentado, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou
pelo não conhecimento do referido recurso, e por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/BHE, que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
2
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
02020.68694.221210.1.3.02-9831 (fls. 59 a 66), informando saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2008, composto por pagamentos e estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 100663807 (fl. 67), com a seguinte decisão:

Do despacho decisório, verifica-se que não foram confirmadas somente as
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
São vinculadas ao crédito formalizado na DCOMP (final 9831) as DCOMPs no
23526.07024.280111.1.3.02-0833 e 25948.17075.050512.1.3.02-6652, conforme apontado à fl.
70.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3 a 16), alegando, em suma, que as estimativas compensadas devem ser
confirmadas, sob pena de serem exigidas em duplicidade em outros processos administrativos.
A DRJ, por unanimidade, julgou procedente a manifestação de inconformidade (fls.
75 a 78). No acórdão, foi suscitado o conteúdo do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, sendo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
3
confirmadas as estimativas compensadas, resultando na confirmação total do saldo negativo
pleiteado pela contribuinte, cujo adicional corresponde a R$ 142.479,75.
Cientificada a contribuinte em 09 de abril de 2019, apresentou Recurso Voluntário
em 08 de maio de 2019 (fls. 92 a 95), informando que ainda que o resultado do julgamento a quo
fosse pelo reconhecimento integral do saldo negativo do ano-calendário de 2008, cuja DCOMP
que aponta o crédito é a de no 02020.68694.221210.1.3.02-9831, a DCOMP no
25948.170705.050512.1.3.02-6652, a ela vinculada, não sofrera a alocação do saldo negativo e
não foi homologada, assim constando:

Esclarece, no Recurso Voluntário inicial, que no decorrer desse processo
administrativo fiscal, as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior (2008),
foram inscritas em dívida ativa e cobradas na Execução Fiscal no 0037058-08.2014.4.03.6182, de
modo que a recorrente, em 27/11/2014, aderiu ao REFIS – Modalidade PGFN, recolhendo 5% do
valor da dívida, no montante de R$ 28.902,60, e posteriormente formulou o Requerimento de
Quitação Antecipada (RQA) sobre o montante restante da dívida, realizando o pagamento das
estimativas que deram direito às compensações já reconhecidas pela DRJ.
Posteriormente, em 23 de janeiro de 2020, isto é, após mais de nove meses da
oposição do Recurso Voluntário, apresentou nova manifestação, alegando que, ainda que diante
do êxito integral deste processo, de forma indevida, existe um processo de cobrança atrelado a
ele. Observou que em verdade, o débito de R$ 98.193,93 não existe, posto que houve erro na
transmissão da DCOMP, o que não foi detectado pela RFB, mas foi notado, em tempo, pela
recorrente. Analisando as duas DCOMPs, verifica-se que foram feitas duas compensações do
mesmo imposto, porém com data de vencimento diferente e com uma diferença correspondente
a R$ 0,10. O erro estaria evidente na comparação da DCOMP no 25948.170705.050512.1.3.02-
6652 com a DCOMP no 23526.07024.280111.1.3.02-0833, ambas relativas ao período de apuração
de dezembro de 2010.
Para isso, colacionou aos autos evidências nas declarações DCTF e DIPJ de
dezembro de 2010, onde consta apenas um valor compensado via PER/DCOMP no valor de R$
98.193,83 (DCOMP 02020.68694.221210.1.3.02-9831). Colacionou em sua peça a apuração de IRPJ
de dezembro de 2010, cujos pagamentos foram via DARF e por meio da compensação de
R$ 98.193,83. Pleiteia que os autos sejam baixados em diligência, para analisar a documentação
juntada, a fim de evitar a cobrança indevida.
Junta em sua nova manifestação os seguintes documentos:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
4
(i)
DARFs de pagamento do período de apuração de dezembro de 2010 (fls. 106
e 107;
(ii)
DCTF retificadora de dezembro de 2010 (fl. 108 a 123); e
(iii)
DIPJ 2011 (fls. 125 a 183).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário inicial é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
O recurso originário, apresentado em 09 de abril de 2019, não veicula as mesmas
razões da manifestação de 23 de janeiro de 2020. Inicialmente, a contribuinte arguiu que não fora
alocado o saldo negativo reconhecido na DCOMP no 25948.170705.050512.1.3.02-6652, vinculada
a que formalizou o crédito (final 9830). Contudo, após nova análise, na seguinte manifestação,
alega que o débito compensado na DCOMP final 6652 (não liquidada) é o mesmo formalizado na
DCOMP de final 0833.
O segundo “recurso voluntário” é manifestamente intempestivo e traz novos
argumentos para serem debatidos no caso. Não o conhecer implica julgar o presente processo
apenas com base nas alegações iniciais, as quais implicaria eventualmente no desprovimento do
recurso voluntário, porquanto não haveria saldo negativo suficiente para liquidar a compensação
final 6652 – é o que ocorreu até o momento.
Contudo, defendo não ser adequado negar a realidade vista a “olhos nu” pelo
julgador administrativo, porquanto alegações verossimilhantes e que têm o condão de influenciar
diretamente no julgamento, acaso afastadas por questões procedimentais, poderiam ensejar mais
prejuízos ao efetivo controle de legalidade dos atos administrativos do que benefícios em prol de
se manter a higidez processual.
Obviamente, não defendo que deva existir um irresponsável alargamento do rito do
processo administrativo fiscal e que em face do princípio da verdade material e do formalismo
moderado se admita toda e qualquer alegação ou prova, transformando o processo administrativo
num rito subjetivo, afeto às convicções do julgador – isso seria negar a aplicação da lei e imbuir o
julgador administrativo na condição de legislador.
Não obstante, a análise do caso concreto é relevante para se evidenciar a
pertinência das novas alegações e dos novos documentos juntados, porquanto têm o condão de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
5
alterar a convicção do julgador na busca de proporcionar ao administrado um melhor resultado
útil do processo administrativo.
Embora nesse momento de conhecimento do segundo recurso voluntário não cabe
estender a análise do mérito suscitado, inegavelmente verifico verossimilhança nas alegações da
contribuinte; não conhecer suas alegações trará uma série de atos subsequentes que culminariam,
ao final, em eventual condenação da Fazenda Nacional às sucumbências de um processo judicial,
seja provocado pela contribuinte ou cujo crédito executado seja insubsistente.
Por essas razões, em homenagem à verdade material e ao formalismo moderado,
recebo o segundo Recurso Voluntário e seus documentos.

Proposta de Diligência
A denominada Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Coaduno com as considerações contidas no Acórdão CSRF no 9101-006.748, sessão
de 14 de setembro de 2023, cujo voto vencedor foi da Redatora Edeli Pereira Bessa:
(...)
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa
tal compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório declarado
pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972,
ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa: (...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
6
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o :
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro
da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
7
definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou,
o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o .
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o ,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]§ 13. O disposto nos
§§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...] (negrejei)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
8
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados
antes de desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-
homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também
atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida relativamente
aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo
não só afirma a existência de um direito creditório passível de
compensação,
como
também
confessa
crédito
tributário
que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou
parcial do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do
valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na
forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a
critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado
pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega
a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo. E, diante
deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o
sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição
do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão
de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para
tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011,
nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não
homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o ,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
9
Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o
caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 1972 (Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art.
17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP
pelo sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
assim dispunha à época da edição do ato de não-homologação em debate:
(...)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável a
confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho decisório
ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e
se não destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o
pedido de cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado
o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos
temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas
por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles atos
administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu
julgamento. No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são
as orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento
de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
10
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo
de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário será admitida somente na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante
a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar
à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor
do débito compensado, as informações da declaração de
compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em
que a declaração de compensação retificadora for apresentada à
RFB: I - no mesmo dia da apresentação da declaração de
compensação original; ou II - até a data de vencimento do débito
informado na declaração retificadora, desde que o período de
apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o
termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a
data da apresentação da declaração de compensação retificadora.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
11
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data
da apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante
pedido de cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido
de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação também não serão admitidos quando formalizados
depois do prazo de homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins
do disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido
de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso,
em relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado
do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de
espontaneidade presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN foram
incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o sujeito
passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
12
documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso
pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. A legislação somente
impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno
do ato de não-homologação da compensação, conduziria não só à
conclusão de que deveriam ser analisados eventuais argumentos do sujeito
passivo acerca da existência do direito creditório, como também resultaria
na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir, potencialmente,
um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente,
remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade
e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse
ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do
prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial
para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data de apresentação
ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois
da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto, e
não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do
débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
13
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o
valor reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a
turma a quo tivesse já procedido à homologação da compensação
pleiteada. Não obstante, trata-se de recurso da Fazenda Nacional e
também o contribuinte, em sede de contrarrazões, pede apenas a
manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja
apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para
tanto retornarem à unidade de origem. Diante disso, propus a seguinte
ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto
70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles
se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a
fundamentação exposta na declaração de voto infra. A ementa final
reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(...)
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de
citar meu voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas
premissas no sentido de que as autoridades julgadoras integrantes do
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
14
contencioso administrativo especializado são competentes para revisar não
só créditos, mas também débitos informados em DCOMP, dado que esta
representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Observa, assim, que na apreciação dos recursos processados segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, tais entes julgadores seriam
competentes para examinar os argumentos do sujeito passivo seja no
aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora indica a
seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo
administrativo fiscal, procedimento que visa à “determinação e
exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto
70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da declaração de
compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento,
mesmo após a ciência do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência
expressa na ementa, dado o entendimento manifestado no voto que
declarei no Acórdão no 9101- 004.642, e também no voto condutor do
Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na equivalência entre o processo
administrativo em sede de compensação e o processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes, também, para apreciar
questionamentos acerca do débito compensado, está fundamentada na
legislação de regência do contencioso administrativo constituído em torno
de compensação declarada pelo sujeito passivo, em especial o art. 74, §§ 7o
e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, e o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente
se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972, como rito tomado por
empréstimo para processamento dos recursos previstos nos primeiros
dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua
ementa, se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, como também, outros processos
que especifica, e neste intento tratou, sob títulos distintos, o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e os processos
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
15
de reconhecimento de direito creditório. E é neste segundo título que se
insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não limitativa
da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência
ou excesso do débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto
de discussão no processo administrativo de reconhecimento de direito
creditório, e não de determinação e exigência de créditos tributários da
União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive
porque, na minha visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no
7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou
parcial do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida
confessada pelo sujeito passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se
distingue substancialmente do contencioso instaurado em face de ato
administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. A regra
no processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se
circunscrever à determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito
passivo,
porque o
débito
compensado
foi
confessado.
Apenas
excepcionalmente surgem alegações quanto a erro na informação do
débito confessado, e ainda no que se refere à sua transcrição na DCOMP,
apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua determinação. Já no
âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito tributário, o
litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição da
autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto
do processo administrativo instaurado para discussão de autos de infração
e notificações de lançamento de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil lavrados contra o sujeito passivo, diversamente do
processo de reconhecimento de direito creditório, cujo objeto é o crédito
afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele
confessado como extinto por compensação.
[...] (destaques do original)
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que
concorda com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância,
da alegação de erro de preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque
tal erro teria ocorrido na informação do débito compensado. Como o ato de não-
homologação não só pode veicular negativa de existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
16
Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, e sem
excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para além de
conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não
podem negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário
que veicule alegação de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado
em DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a
retificação de erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a
competência das autoridades julgadores de, a partir deste momento, apreciar a
alegação de erro na informação do débito compensado que, desde antes, era
admissível mediante pedido de retificação ou de cancelamento da DCOMP
A Contribuinte, por sua vez, assim pleiteia no recurso especial sob apreciação:
Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Especial, de forma que, seja declarada a improcedência
do despacho decisório que deu origem ao presente processo
administrativo, com a consequente homologação do PER/DCOMP n.o
16331.49069.300910.1.3.02-5716, ou, subsidiariamente, seja declarada a
nulidade das r. decisões a quo, tendo em vista a demonstrada competência
da DRJ e do CARF para analisar o mérito da questão.
Diante do exposto, apenas, o pedido subsidiário da Contribuinte pode ser
atendido, no sentido de ver sua alegação apreciada nas instâncias administrativas
em que foram deduzidas.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido.
Em suma, entendo que, de fato, existem limites para que se discutir o débito
confessado pelos contribuintes em DCOMP, mas, ante à alegação de erro na transmissão em
duplicidade das DCOMPs, necessariamente, a discussão transita sobre a exigibilidade do débito
declarado e confessado pelo contribuinte.
No caso em análise, nota-se que a DCOMP que contém o crédito fora integralmente
homologada pelo acórdão da DRJ, que assim dispôs:
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:

reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008,
no valor de R$ 142.479,75;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
17
Assim, foi reconhecido o saldo negativo de R$ 222.982,13 em favor da contribuinte.
Conseguinte, existem duas DCOMPs a ela relacionadas e que não foram
homologadas:
(i)
a primeira, DCOMP no 23526.07024.280111.1.3.02-0833, foi transmitida em
28/01/2011, relacionada ao período de apuração de dezembro de 2010, cujo
valor compensado foi de R$ 98.193,83, veja:

(ii)
a segunda, DCOMP no 25948.17075.050512.1.3.02-6652, foi transmitida em
05/05/2012, referente ao período de apuração de 2010, cujo valor
compensado foi de R$ 98.193,93, observe:

Compulsando a DIPJ do período, nota-se que na apuração de dezembro de 2010,
ficha 11 (fl. 140), o imposto de renda a pagar foi de R$ 182.532,92.

Por sua vez, na DCTF de dezembro de 2010 (fl. 110), a contribuinte constituiu o
crédito tributário de IRPJ de R$ 182.532,92, cuja quantia de R$ 84.339,09 foi paga por meio de
DARF e R$ 98.193,83 foi compensada.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
18

Os DARFs juntados nos autos (fls. 106 e 107) apresentam o pagamento do
“principal” de R$ 28.979,21 e R$ 55.359,88, que totalizam os exatos R$ 84.339,09 informados pela
contribuinte.
Assim sendo, identifico verossimilhança em seu direito, porquanto a DCOMP no
25948.17075.050512.1.3.02-6652,
transmitida
posteriormente
à
DCOMP
no
23526.07024.280111.1.3.02-0833, diz respeito a um mesmo período de apuração e com valores
semelhantes, cujo IRPJ já havia sido totalmente liquidado pela primeira compensação, somada aos
pagamentos efetuados.
Entendo ser plausível a alegação de transmissão errônea e em duplicidade da
segunda DCOMP, o que fatalmente implica sua não homologação, por ausência de saldo negativo
de IRPJ disponível para alocação, bem como em sua cobrança, o que somente deveria ser admitida
acaso o tributo seja materialmente devido.
Colaciono a ementa e trechos do Acórdão no 1003-001.240, relatado pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, na sessão de 15 de janeiro de 2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DUPLICIDADE DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE OFÍCIO.
Pedido de cancelamento de Ofício de PER/DCOMP encaminhado em duplicidade.
Provimento parcial para que a Unidade de Origem verifique a duplicidade alegada,
e caso confirmada que faça o cancelamento de ofício do PER/DCOMP.
(...)
Confirmado pois que os dois PER/DCOMP contém as mesmas informações de
débito e crédito e portanto que se trata de encaminhamento em duplicidade de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
19
declaração, poderia a Recorrente requerer à DRF de origem a revisão do débito
confessado em DCOMP, para que aquela unidade, no âmbito de sua competência
para realização dos procedimentos de cobrança, aprecie a alegação de
duplicidade de declaração.
Em caso semelhante o CARF considerou a possibilidade de retificação, já que
considerar precluso o direito de retificação inviabiliza o próprio processo
administrativo fiscal, nos termos do voto abaixo:
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei. (Proc. 12448.722010/2014-33, Ac. 1301003.379, Rec. Voluntário,
CARF, 1a S, 3a C, 1a TO, j. 20/09/2018)
Entendo portanto que é possível reconhecer em parte o pleito da Recorrente, mas
em respeito à competência da autoridade administrativa e também às instâncias
de julgamento e a vedação de suprimi-las, deverá haver reconhecimento parcial
do provimento, de modo que os autos retornem à unidade de origem, com a
determinação de confirmar a ocorrência de duplicidade de PER/DCOMPs e que se
de fato houve transmissão em duplicidade, que seja exonerado o débito
constituído no despacho decisório deste litígio.
Esclareça-se que não se está reconhecendo o crédito pleiteado no presente
processo, apenas o cancelamento do PER/DCOMP do presente processo por
alegação de encaminhamento em duplicidade. A análise do crédito original é
escopo do PER/DOMP 38681.14127.310809.1.3.04-0953, objeto do processo
10980.937621/2009-54.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a
autoridade competente analise a ocorrência de duplicidade de declarações
(PER/DCOMPs
PER/DCOMP
no
27744.92594.030909.1.3.04-4115
e
38681.14127.310809.1.3.04-0953), e providencie o cancelamento de ofício do
PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115, caso confirmado a duplicidade.
O contexto do caso acima decidido tem relativa diferença do ora analisado. Naquela
ocasião, não havia o reconhecimento do crédito pleiteado no processo, tal como ocorre nestes
autos. Contudo, também havia alegação de duplicidade de declarações, o que implicaria na não
homologação da segunda DCOMP, transmitida em duplicidade, por ausência de saldo negativo
disponível para alocação, bem como na cobrança daquele débito confessado, que poderia ser
considerado inexistente.
Não obstante tais considerações, o entendimento que aponta para a possibilidade
de se analisar o débito vinculado às DCOMPs é pertinente. Contudo, seria temerário, nesse
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919139/2015-17
20
momento, declarar a duplicidade do débito confessado e declarado na DCOMP no
25948.17075.050512.1.3.02-6652.
Diante de todo o exposto, vislumbro ser o caso de se converter o julgamento em
diligência, para que seja analisado pela autoridade competente a alegação de duplicidade dos
débitos
compensados
nas
DCOMPs
no
23526.07024.280111.1.3.02-0833
e
25948.17075.050512.1.3.02-6652, tal como alegado pela contribuinte.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal,
determinando:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise a alegação de transmissão em duplicidade dos débitos vinculados às
DCOMPs
no
23526.07024.280111.1.3.02-0833
e
25948.17075.050512.1.3.02-6652,
cotejando-as
com
as
obrigações
acessórias do período (DIPJ, DCTF e as maneiras pelas quais a contribuinte
adimpliu o referido tributo);
(i)
elabore relatório conclusivo sobre a compensação em duplicidade de um
mesmo débito tributário, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se
necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos
pertinentes à comprovação do seu direito;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Original